Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600081-63.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSOS
ELEITORAIS.
PROPAGANDA
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO. RESPONSABILIDADE DO GESTOR PÚBLICO E DO BENEFICIÁRIO.
MULTA.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
RECURSO
DA
FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE
LEONALDO PARANHOS DA SILVA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recursos Eleitorais interpostos pela FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA e por
LEONALDO PARANHOS DA SILVA contra sentença da 143ª Zona Eleitoral de
Cascavel/PR, que reconheceu a ilegitimidade passiva de RENATO DA SILVA e
condenou LEONALDO PARANHOS DA SILVA ao pagamento de multa no valor de
R$ 5.320,50 pela prática de conduta vedada a agente público, conforme artigo 73,
VI, "b", da Lei nº 9.504/97.
1.2. A Representação Eleitoral foi proposta pela Federação sob a alegação de
veiculação de publicidade institucional pela Prefeitura de Cascavel, em período
vedado, no Zoológico local, beneficiando o vice-prefeito Renato da Silva, pré-
candidato ao cargo de Prefeito, à época, que se elegeu Prefeito do Município, em
06/10/2024.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Legitimidade passiva de Renato da Silva como beneficiário da conduta vedada.
2.2. Existência de conduta vedada pelo prefeito Leonaldo Paranhos da Silva e a
responsabilidade pela publicidade institucional.
2.3. Possibilidade de majoração da multa aplicada, considerando eventual reiteração
da conduta vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44186755 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252398800000043135270
Número do documento: 24110709252398800000043135270
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:09:43
3.1. A jurisprudência do TSE admite a responsabilização do beneficiário de
publicidade institucional em período vedado, sendo Renato da Silva legitimado
passivo na demanda por ser beneficiado pela conduta.
3.2. A manutenção de publicidade institucional com o brasão do município e o
slogan da gestão em local público durante o período vedado configura conduta
vedada, responsabilizando o prefeito pela prática do ato, ainda que tenha emitido
ordens para sua retirada.
3.3. A majoração da multa não se justifica, pois não houve comprovação de
reincidência conforme os critérios estabelecidos pelo TSE. Mantém-se a multa no
valor mínimo de R$ 5.320,50, aplicável individualmente a cada responsável.
IV. DISPOSITIVO E TE

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600081-63.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 26/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Autorização de Divulgação de Publicidade
Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600081-
63.2024.6.16.0143, que, reconheceu a ilegitimidade passiva do representado Renato Silva e julgou
extinto o processo com relação a ele, sem julgamento do mérito, na forma do inciso VI do artigo
485 do Código de Processo Civil. Julgou procedente o pedido de representação e condenou o
representado Leonaldo Paranhos da Silva, pela prática de conduta vedada a agentes públicos, com
fulcro no artigo 73, inciso VI, "b", da Lei nº 9.504/97, ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50
(cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos). (Representação Especial, ajuizada pela
Federação PSDB/Cidadania em face de Leonaldo Paranhos da Silva e Renato Silva com fulcro nos
art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997, e art. 15, VI, b, da Res. 23.735/2024, do TSE, alegando que na data
de 27/07/2024 tomou conhecimento de que no Zoológico Municipal de Cascavel há uma placa com
os slogans utilizados pela atual administração municipal, "Cascavel Avança Mais - Fase 3", "A 2ª
Melhor cidade do Brasil", e "Eficiência e Transparência"). Afirmou que a Prefeitura de Cascavel
manteve referidas publicidades institucionais, a menos de três meses antes da eleição. Alegou
também que as publicidades institucionais acima citadas não tem caráter de informação, educação
ou orientação social, mas sim "publicidade institucional que, por slogans, logotipos, sinais ou
marcas 1" acabam por identificar "determinado agente público, partido político ou administração
pública." JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 24/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE 23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LEONALDO PARANHOS DA SILVA (RECORRENTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
(RECORRENTE)

JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT
(ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
(RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT
(ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (RECORRIDO)
LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO (ADVOGADO)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
LEONALDO PARANHOS DA SILVA (RECORRIDO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44186755
07/11/2024
09:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44186755 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252398800000043135270
Número do documento: 24110709252398800000043135270
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:09:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.384

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600081-63.2024.6.16.0143 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - OAB/PR118339
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
RECORRENTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
RECORRIDO: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - OAB/PR80094
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
RECORRIDO: Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827

Num. 44186755 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252398800000043135270
Número do documento: 24110709252398800000043135270
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:09:43
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - OAB/PR118339
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSOS
ELEITORAIS.
PROPAGANDA
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO. RESPONSABILIDADE DO GESTOR PÚBLICO E DO BENEFICIÁRIO.
MULTA.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
RECURSO
DA
FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE
LEONALDO PARANHOS DA SILVA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recursos Eleitorais interpostos pela FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA e por
LEONALDO PARANHOS DA SILVA contra sentença da 143ª Zona Eleitoral de
Cascavel/PR, que reconheceu a ilegitimidade passiva de RENATO DA SILVA e
condenou LEONALDO PARANHOS DA SILVA ao pagamento de multa no valor de
R$ 5.320,50 pela prática de conduta vedada a agente público, conforme artigo 73,
VI, "b", da Lei nº 9.504/97.
1.2. A Representação Eleitoral foi proposta pela Federação sob a alegação de
veiculação de publicidade institucional pela Prefeitura de Cascavel, em período
vedado, no Zoológico local, beneficiando o vice-prefeito Renato da Silva, pré-
candidato ao cargo de Prefeito, à época, que se elegeu Prefeito do Município, em
06/10/2024.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Legitimidade passiva de Renato da Silva como beneficiário da conduta vedada.
2.2. Existência de conduta vedada pelo prefeito Leonaldo Paranhos da Silva e a
responsabilidade pela publicidade institucional.
2.3. Possibilidade de majoração da multa aplicada, considerando eventual reiteração
da conduta vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44186755 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252398800000043135270
Número do documento: 24110709252398800000043135270
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:09:43
3.1. A jurisprudência do TSE admite a responsabilização do beneficiário de
publicidade institucional em período vedado, sendo Renato da Silva legitimado
passivo na demanda por ser beneficiado pela conduta.
3.2. A manutenção de publicidade institucional com o brasão do município e o
slogan da gestão em local público durante o período vedado configura conduta
vedada, responsabilizando o prefeito pela prática do ato, ainda que tenha emitido
ordens para sua retirada.
3.3. A majoração da multa não se justifica, pois não houve comprovação de
reincidência conforme os critérios estabelecidos pelo TSE. Mantém-se a multa no
valor mínimo de R$ 5.320,50, aplicável individualmente a cada responsável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso da FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA parcialmente provido, apenas
para reintegrar Renato da Silva ao polo passivo da demanda.
4.2. Recurso de LEONALDO PARANHOS DA SILVA desprovido, mantendo-se a
condenação ao pagamento da multa de R$ 5.320,50, individualmente, para cada um
dos representados, conforme o artigo 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, deu parcial provimento ao
recurso da Federação PSDB/Cidadania, e, negou provimento ao recurso de Leonaldo Paranhos
da Silva, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/11/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44186755 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252398800000043135270
Número do documento: 24110709252398800000043135270
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:09:43
RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos Eleitorais interpostos pela FEDERAÇÃO PSDB/ CIDADANIA e outro por
LEONALDO PARANHOS DA SILVA e RENATO DA SILVA, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que reconheceu a ilegitimidade passiva de Renato
Silva e condenou LEONALDO PARANHOS DA SILVA à pena de multa no valor de R$ 5.320,50,
pela prática de conduta vedada a agente público, com fulcro no artigo 73, VI, "b", da Lei nº
9.504/97, relacionada à realização de propaganda institucional, por meio de placas, colocadas no
Zoológico Municipal de Cascavel, com slogans da Administração Pública Municipal, a menos de
três meses das eleições.
Em face da sentença (ID 43947078), ambas as partes interpuseram recurso.
A Federação PSDB/Cidadania (ID 43947087), em suas razões recursais, alega que Renato Silva
é o atual vice-prefeito e candidato a Prefeito de Cascavel, e, portanto, é beneficiário da conduta
vedada, devendo figurar como litisconsorte passivo necessário na demanda. Quanto ao valor da
multa, assevera que, em caso de reiteração da conduta, a multa deve ser duplicada, nos termos
do artigo 20, § 2º, da Resolução nº 23.735/2024 do TSE. Aponta, ainda, que deve ser levado em
consideração o longo período (de 6 a 27 de julho que totaliza 21 dias) e a existência de outras
demandas, ajuizadas em razão de publicidade institucional em período vedado. Ao final, requer o
afastamento da ilegitimidade passiva do Renato da Silva, bem como a majoração das multa.
O recorrente Leonaldo (ID 43947089), em suas razões recursais, alega que a manutenção da
placa com a publicidade institucional não foi de sua responsabilidade, tendo em vista que
determinou a retirada de todo tipo de publicidade institucional, por ofício e decreto municipal.
Ainda, afirma que a placa foi retirada antes da determinação por liminar e que não há conteúdo
de publicidade institucional, tendo em vista que não há referência a trabalho desenvolvido,
identificação de gestão ou servidor. Requer, ao final, o provimento do recurso, para a reforma da
sentença, para julgar a representação improcedente e afastar a multa aplicada.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43970111), opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela Federação PSDB/Cidadania, sob o
fundamento de intempestividade, e não conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral
intentado por Leonaldo Paranhos, em razão da intempestividade.
Intimado para se manifestar exclusivamente sobre a alegada intempestividade, Leonaldo
Paranhos explicou que o recurso é tempestivo (ID 44002676).
A Federação PSDB/Cidadania também se manifestou pela tempestividade do recurso (ID
44003340).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44186755 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252398800000043135270
Número do documento: 24110709252398800000043135270
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:09:43
I. Pressupostos de admissibilidade
No caso, a sentença foi publicada no DJe nº 162, páginas 1080-1086, em 14/08/2024 (ID
43947084), e o Recurso de Leonaldo Paranhos foi interposto no dia 17/08/2024 (ID 43947087),
ou seja, dentro do prazo de 3 (três) dias da publicação da sentença.
Ressalta-se que, às representações especiais aplica-se o rito previsto no artigo 22 da Lei
Complementar nº 64/1990, cujo prazo para recurso está contido no § 13 do artigo 73 da Lei nº
9.504/97, como bem se observa:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais: (...)
§ 12. A representação contra a não observância do disposto neste artigo observará
o rito do art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, e poderá ser
ajuizada até a data da diplomação.
§ 13. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3
(três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial.

No mesmo sentido, a Resolução nº 23.608/2019 do TSE, que trata das representações especiais,
prevê em seu artigo 51, o prazo de 3 (três) dias para a interposição de recurso:
Art. 51. Os recursos contra sentenças, decisões e acórdãos que julgarem as
representações previstas neste capítulo deverão ser interpostos no prazo de 3 (três)
dias, contados da publicação no DJe, observando-se o mesmo prazo para os
recursos subsequentes, inclusive recurso especial eleitoral e agravo, bem como as
respectivas contrarrazões e respostas.

Ademais, importa esclarecer que, nos termos do artigo 7º, § 2º, da Resolução nº 23.608/2019 do
TSE, os prazos recursais nas representações especiais não são contínuos e peremptórios, como
se vê:
Art. 7º Os prazos relativos a representações, reclamações e pedidos de direito de
resposta são contínuos e peremptórios, correndo, conforme o caso, em cartório ou
secretaria ou no PJe, e não se suspendem aos sábados, domingos e feriados, entre
15 de agosto do ano da eleição e as datas fixadas no calendário eleitoral do ano em
que se realizarem as eleições.
(...)
§ 2º Às representações especiais, submetidas ao procedimento do art. 22 da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, não se aplicam as disposições do

Num. 44186755 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252398800000043135270
Número do documento: 24110709252398800000043135270
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:09:43
caput deste artigo.

Com isso, não obstante a manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, o recurso
interposto por Leonaldo Paranhos é tempestivo.
Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, mormente a tempestividade, razão
pela qual ambos os recursos merecem conhecimento.

II. Mérito
Conforme relatado, o recurso interposto pela Federação visa à reforma da sentença, para o fim
de que Renato da Silva seja considerado legitimado passivo, bem como para que a multa
aplicada em razão da condenação do Prefeito e do Vice pela prática de conduta vedada,
consubstanciada na veiculação de publicidade institucional no Zoológico Municipal de Cascavel,
seja majorada, tendo em vista a reiteração do ilícito.
Por sua vez, o recorrente Leonaldo Paranhos da Silva aduz, em razões recursais, que a
publicidade não caracteriza conduta vedada e não é de sua responsabilidade, uma vez que
determinou a retirada de propaganda institucional espalhada pela cidade, pelo período vedado,
por ofício e decreto, devendo ser afastada a multa aplicada.
A controvérsia de ambos os recursos cinge-se a analisar se houve conduta vedada, bem como se
a responsabilidade pela publicidade institucional em período vedado é do gestor público e do vice,
caso estes se enquadrem como beneficiários, devendo-se ou não majorar a multa aplicada na
sentença.
A sentença, no que interessa, restou assim fundamentada (ID 43954479):
“(...)
A Constituição Federal, em seu artigo 37, §1º, dispõe sobre a publicidade
institucional, estabelecendo que esta deve ter caráter educativo, informativo ou de
orientação social, e não pode conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
O artigo 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/1997, veda a publicidade institucional nos três
meses que antecedem o pleito eleitoral, exceto em casos de grave e urgente
necessidade pública reconhecida pela Justiça Eleitoral.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é pacífica ao afirmar que a
vedação da publicidade institucional durante o período crítico visa assegurar a
isonomia entre os candidatos, evitando o uso da máquina pública para influenciar o
eleitorado[1].

Num. 44186755 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252398800000043135270
Número do documento: 24110709252398800000043135270
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:09:43
A simples manutenção da publicidade institucional no período vedado,
independentemente do momento em que foi autorizada ou de seu conteúdo,
configura a conduta ilícita prevista no art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/1997. As
condutas vedadas possuem caráter objetivo, configurando-se com a simples
veiculação da publicidade institucional dentro do período vedado,
independente do intuito eleitoral.[2]
No julgamento do AgRgREspe nº 25786, rel. Min. Caputo Bastos, em 1º.8.2006, o
TSE reafirmou que: “na persecução do interesse público, o princípio da publicidade
dos atos da administração pública não se revela absoluto, mas, antes, sofre
restrições, em prol da manutenção da garantia da isonomia entre os candidatos, da
moralidade e legitimidade do pleito”
No caso em apreço, é incontroverso que as placas com conteúdo institucional
permaneceram no Zoológico Municipal de Cascavel durante o período vedado.
Os representados não negaram a existência das placas, apenas afirmaram que o
conteúdo já foi removido, o que implica uma confissão tácita da prática da conduta
vedada.
Ainda que as publicações tivessem caráter educativo e informativo, conforme
argumentado em sede de defesa, a jurisprudência do TSE é clara ao afirmar que a
simples existência da publicidade institucional durante o período vedado
configura ilícito eleitoral, independentemente do conteúdo, conforme acima
mencionado: “No período vedado, é proibida a veiculação de publicidade
institucional, independentemente do conteúdo eleitoreiro ou de seu teor informativo,
educativo ou de orientação social, ressalvadas as exceções previstas em lei” (Ac. de
25.6.2019 no AgR-REspe nº 84195, rel. Min. Og Fernandes).
A responsabilidade pela fiscalização e retirada de qualquer publicidade institucional
em período vedado recai integralmente sobre o chefe do Poder Executivo. A mera
expedição de Decreto, Ofício Circular e Comunicações Internas não afasta a
responsabilidade dos agentes.[3] A jurisprudência do TSE também estabelece que
não é necessária a prova de que o prefeito tenha autorizado a divulgação da
publicidade institucional no período proibido.[4]
No presente caso, muito embora não haja prova nos autos de que o prefeito
Leonaldo Paranhos da Silva tenha ordenado diretamente a prática ilegal, é possível
reconhecê-lo como responsável por culpa, na modalidade negligência, em relação
ao dever de impedir a publicidade institucional que o favorecia. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTES PÚBLICOS.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/1997. PERÍODO
CRÍTICO. MANUTENÇÃO DAS POSTAGENS REALIZADAS EM PERÍODO
ANTERIOR. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL.
DEVER
DE
ZELO.
PRECEDENTES.
SÚMULA
30/TSE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO. 1. O chefe do Poder
Executivo é responsável pela divulgação da publicidade institucional em

Num. 44186755 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252398800000043135270
Número do documento: 24110709252398800000043135270
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:09:43
página oficial da Prefeitura em rede social, por ser sua atribuição zelar pelo
conteúdo nela veiculado e fiscalizar os atos dos seus subordinados, de modo
que o prévio conhecimento, nesse caso, é presumido. 2. A permanência da
propaganda institucional durante o período vedado configura ilícito, ainda que
a divulgação tenha sido autorizada em momento anterior e independentemente
de conteúdo eleitoreiro da mensagem, tendo em vista a disparidade em
relação aos demais candidatos que não contam com a máquina pública para a
divulgação de suas campanhas. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE - AREspEl: 06002629120206160147 FOZ DO IGUAÇU - PR 060026291,
Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 06/10/2022, Data de
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 207).
Portanto, resta comprovada a prática da conduta vedada pelo representado,
conforme previsto no artigo 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/1997, ensejando a aplicação
das sanções correspondentes, dado que a publicidade institucional permaneceu no
período vedado, violando a legislação eleitoral.
Nesse passo, considerando que as placas permaneceram expostas de forma ilícita
somente por um curto período de tempo, tenho que o valor da multa deve ser fixado
no mínimo legal, qual seja R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta
centavos), nos termos do artigo 20, inciso II combinado com seu § 2º, da Resolução
TSE n. 23.735/2024.. [5]
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, reconheço a ILEGITIMIDADE PASSIVA do representado
RENATO SILVA e JULGO EXTINTO O PROCESSO com relação a ele, sem
julgamento do mérito, na forma do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo
Civil.
Ainda, JULGO PROCEDENTE o pedido de representação e CONDENO o
representado LEONALDO PARANHOS DA SILVA, pela prática de conduta vedada
a agentes públicos, com fulcro no artigo 73, inciso VI, “b”, da Lei nº 9.504/97, ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais
e cinquenta centavos)
(...)”

Sobre o tema, o art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97 prevê o seguinte:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
VI - nos três meses que antecedem o pleito:

Num. 44186755 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252398800000043135270
Número do documento: 24110709252398800000043135270
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:09:43
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais,
ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave
e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
(...)
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
cinco a cem mil UFIR.
(...)
§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas
condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se
beneficiarem. (grifo nosso)

A Resolução nº 23.735/2024, por sua vez, prevê:
Art. 15. São proibidas às agentes e aos agentes públicas(os), servidoras e
servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre pessoas candidatas nos pleitos eleitorais (Lei nº 9.504/1997,
art. 73, incisos I a VIII):
(...)
VI - nos 3 (três) meses que antecedem a eleição até a sua realização:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos ou das respectivas entidades da Administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida
pela Justiça Eleitoral; e
(...)

Da análise dos autos, verifica-se que foi veiculada, no Zoológico do Município de Cascavel, uma
placa com o slogan utilizado pela atual Administração Municipal “Cascavel Avança Mais - Fase 3”,
“A 2ª Melhor Cidade do Brasil” e “Eficiência e Transparência” (ID 43947038), conforme se vê:

Num. 44186755 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252398800000043135270
Número do documento: 24110709252398800000043135270
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:09:43

A veiculação de publicidade institucional, em período vedado, é fato incontroverso. O que se
questiona é se o conteúdo caracteriza conduta vedada, bem como se o prefeito e o vice-prefeito
têm responsabilidade sobre o ilícito.
Na hipótese, a publicidade institucional no Zoológico Municipal de Cascavel, com slogan da atual
gestão e brasão do município, implica publicidade vedada, em evidente ofensa ao artigo 73, VI, b,
da Lei nº 9.504/97.
Não se desconhece que lei excepciona a veiculação de propaganda de produtos e serviços que
tenham concorrência do mercado e caso de grave e urgente necessidade pública, contudo, não é
o caso.
Neste contexto, resta clara a responsabilidade do recorrente, Leonaldo Paranhos da Silva - na
condição de chefe do Poder Executivo - pela publicação impugnada, não bastando a alegação de
que não as autorizou ou que as proibiu via ofício e decreto, vez que deveria zelar pela efetiva
fiscalização e cumprimento das determinações legais.
Nesse sentido, já decidiu o TSE, senão vejamos:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS TRÊS MESES ANTERIORES AO PLEITO.
PERÍODO VEDADO. SITE DA PREFEITURA. INFRAÇÃO DE NATUREZA
OBJETIVA. DESNECESSÁRIO O CARÁTER ELEITOREIRO. PRECEDENTES.
RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DEVER DE ZELO.
CONDENAÇÃO
DE
ANTÔNIO
HENRIQUE
DE
SOUZA
MOREIRA
AO
PAGAMENTO DE MULTA. SANÇÃO ESTIPULADA DENTRO DOS PARÂMETROS

Num. 44186755 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252398800000043135270
Número do documento: 24110709252398800000043135270
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:09:43
LEGAIS. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. MANUTENÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda institucional
em período proibido, prevista no art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/1997, é ilícito de
natureza objetiva que independe da finalidade eleitoral do ato. Precedentes.
2. A teor da moldura fática delineada no acórdão regional, diversas notícias de
conteúdo publicitário institucional foram veiculadas no site da Prefeitura do Município
de Barreiras/BA durante os três meses anteriores às eleições de 2016.
3. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade
institucional em site oficial da Prefeitura, por ser sua atribuição zelar pelo
conteúdo nele veiculado. Precedentes.
4. Incabível a redução da multa aplicada acima do mínimo legal quando a decisão
está devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias do caso concreto.
Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 9071, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 07/08/2019 -
Grifos nossos).

Ademais, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é recorrente no sentido de que o
beneficiário do ato responde conjuntamente com o gestor público da conduta vedada, conforme
se vê:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, II, DA LEI 9.504/97.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PROMOÇÃO PESSOAL. PERÍODO ANTERIOR
AO
REGISTRO.
EXCESSO.
PRERROGATIVAS.
PRESTAÇÃO.
SERVIÇO
PÚBLICO.
CONFIGURAÇÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 24/TSE. MULTA. ART. 73, § 8º, DA LEI 9.504/97.
BENEFÍCIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
[...]
5. Caracterizado o ilícito do art. 73, II, da Lei 9.504/97, é irrelevante o argumento de
que o fato deveria ser enquadrado no art. 73, VI, b – que, aliás, possui requisito
temporal distinto – ou que no máximo corresponderia ao art. 74 do referido diploma.
6. A condenação fundou–se não apenas no prévio conhecimento, mas também
no art. 73, § 8º, da Lei 9.504/97, segundo o qual a multa se aplica "aos partidos,
coligações e candidatos que delas se beneficiarem". Veiculada a publicidade

Num. 44186755 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252398800000043135270
Número do documento: 24110709252398800000043135270
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:09:43
faltando menos de um mês para o marco final do registro de candidatura, e
tendo o agravante se lançado à reeleição, o benefício é inequívoco.
7. "O reconhecimento da conduta vedada implica aplicação de multa
independentemente de autorização ou anuência do beneficiário com a prática
do ato (art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei 9.504/1997). Precedentes" (AgR–RO–El
0603705–69/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 20/10/2021).
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060010183, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 72, Data
25/04/2022 - grifamos)

Segundo entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, “(...) nos casos de conduta vedada,
exige–se litisconsórcio passivo necessário entre o agente público responsável pelo ato e os
beneficiários, sendo dispensável apenas quando praticar aquela ação como mero executor, na
qualidade de simples obrigatório”. (AgR-RespEl nº. 060153053/MG, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Publicação em 14/12/2022).
No caso, de acordo com as provas dos autos, o vice-prefeito, Renato da Silva, não foi o executor
do ato. É fato incontroverso que o vice-prefeito era pré-candidato a Prefeito de Cascavel, no
momento da conduta vedada, o que é ratificado pela candidatura a prefeito do Município de
Cascavel,
conforme
consta
no
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002305875/202
4/74934,
sendo
inclusive
eleito
no
dia
06/10/2024,
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024, a saber:

Num. 44186755 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252398800000043135270
Número do documento: 24110709252398800000043135270
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:09:43
Nesse sentido, é certo que Renato da Silva é beneficiário do ato de divulgação de publicidade
institucional, com brasão do município e slogan da atual gestão (“Cascavel Avança Mais - Fase
3”, “A 2ª Melhor Cidade do Brasil” e “Eficiência e Transparência” - ID 43947038) em placas, o que
o favorece em relação aos demais pré-candidatos, à época, em violação ao princípio da isonomia
na disputa eleitoral.
Com isso, resta caracterizada a qualidade de beneficiário e, portanto, co-responsável pela
conduta vedada, devendo, por consequência, figurar no polo passivo da demanda.
Este Tribunal Regional Eleitoral já decidiu no mesmo sentido:
ELEIÇÕES SUPLEMENTARES – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. PUBLICAÇÕES EM SITE OFICIAL
DO
MUNICÍPIO.
APLICABILIDADE
DA
RESTRIÇÃO
À
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PLEITOS SUPLEMENTARES. MARCO TEMPORAL. EDIÇÃO
DA RESOLUÇÃO QUE DESIGNA A DATA DA ELEIÇÃO. MANUTENÇÃO DE
PUBLICIDADE ANTERIORMENTE AUTORIZADA. CONTEÚDO INFORMATIVO.
ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ADEQUAÇÃO DA ROTINA ADMINISTRATIVA ÀS
RESTRIÇÕES DA LEI ELEITORAL. IRRELEVÂNCIA. CONDUTA VEDADA
CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
BENEFÍCIO
DO
CANDIDATO
A
VICE–PREFEITO.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVAS
ACERCA
DA
REPERCUSSÃO
DAS
POSTAGENS
E
DA
CAPACIDADE
ECONÔMICA DOS RECORRIDOS. MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É vedada a veiculação e manutenção de publicidade institucional nos três meses
que antecedem o pleito, nos termos do artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei
nº9.504/97.
2. A restrição à publicidade institucional aplica–se aos pleitos suplementares, tendo
como marco inicial de sua incidência a data da edição da Resolução que designa a
data do pleito.
3. A manutenção de publicidade institucional durante o período vedado é suficiente
para que se aplique a multa prevista no art.73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, sendo

Num. 44186755 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252398800000043135270
Número do documento: 24110709252398800000043135270
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:09:43
irrelevante que a peça publicitária tenha sido autorizada e afixada em momento
anterior ou que tenha caráter informativo.
4. A adoção de medidas visando a adequação da rotina administrativa do município
às restrições advindas da lei eleitoral não é suficiente para, por si só, afastar a
responsabilidade do gestor do órgão que veiculou a propaganda.
5. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade
institucional, independentemente da delegação administrativa, por ser sua atribuição
zelar pelo seu conteúdo.
6. O candidato a Vice–Prefeito, na qualidade de beneficiário da conduta,
responde pela multa prevista no art. 73, §§4º e 8º, da Lei nº 9.504/97. (grifo
nosso)
7. Inaplicável a multa em relação ao Município, uma vez que o responsável pela
publicidade institucional, na seara eleitoral, é o agente público e não a pessoa
jurídica de direito público.
8. À mingua de elementos que demonstrem a repercussão das postagens e a
capacidade econômica dos recorridos, a fixação da multa deve se dar no mínimo
legal.
9. Recurso conhecido e provido.
(TREPR, RP nº 060001381 Acórdão nº 60894 AGUDOS DO SUL - PR, Relator(a):
Des. Carlos Mauricio Ferreira, Julgamento: 18/07/2022 Publicação: 21/07/2022).

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL E
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
CONEXÃO.
JULGAMENTO
CONJUNTO.
ARTIGO 96-B DA LEI Nº 9.504/97.AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL.
ABUSO
DO
PODER
ECONÔMICO.
ART.
22
DA
LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/1990. CONDUTA VEDADA. ART. 73, INCISO V, DA LEI
Nº 9.504/97. AGENTE PÚBLICO PRATICANTE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE
FORMAÇÃO TEMPESTIVA
DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXTINÇÃO PARCIAL DA
DEMANDA, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELO RECONHECIMENTO DA
DECADÊNCIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/1997.
NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nas ações que
versem sobre abuso de poder e conduta vedada é obrigatória a formação de
litisconsórcio passivo entre o candidato beneficiado e o agente público
praticante da conduta. (grifo nosso)
2. Ausência de formação de litisconsórcio e decadência reconhecidos, de ofício, com
extinção parcial da demanda.
3. A condenação por captação ilícita de sufrágio exige prova robusta e não pode ser
baseada em mera presunção.

Num. 44186755 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252398800000043135270
Número do documento: 24110709252398800000043135270
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:09:43
4. Recursos não providos.
(TREPR, REI nº 34902 Acórdão nº 54049 CAFEARA - PR, Relator(a): Des. Gilberto
Ferreira, Julgamento: 24/07/2018 Publicação: 01/08/2018).

Cabe ressaltar recente jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, que reforça
a existência de litisconsórcio passivo necessário entre o agente público responsável e o
beneficiário da conduta vedada, nos seguintes termos:
REPRESENTAÇÃO ESPECIAL. CONDUTAS VEDADAS. ORGANIZAÇÃO DE
PASSEIO CICLÍSTICO. GUARDA MUNICIPAL. ART. 73, CAPUT, INCISOS I, III E
IV, E § 10, DA LEI 9.504/1997. PRELIMINARES REJEITADAS. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
(...)
2– Preliminar de ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário.
No que tange à obrigatoriedade de formação do litisconsórcio, é imperativa a
inclusão no polo passivo tanto do candidato beneficiado quanto do agente
público considerado responsável pela prática da conduta vedada. Precedentes
do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte. Preliminar Rejeitada. (grifo nosso)
3 – Nos termos do art. 73, incisos I, III, e IV do caput e § 10 da Lei 9.504/1997, a
legislação é explícita ao proibir que Agentes Públicos façam uso ou permitam o uso
da máquina pública em benefício de candidato, partido ou coligação. A norma visa
resguadar o princípio da igualdade entre os candidatos, coibindo o efetivo – e
intencional – uso e cessão de bens públicos móveis ou imóveis em benefício de
qualquer candidatura, assegurando a lisura, normalidade e legitimidade do certame.
O bem jurídico tutelado pelas condutas vedadas é o princípio da igualdade entre os
candidatos.
(...)
(TREES, RepEsp nº 060253465 Acórdão VILA VELHA - ES, Relator(a): Des. Dair
Jose Bregunce De Oliveira, Julgamento: 24/07/2024 Publicação: 02/08/2024).

Com isso, restou caracterizada a conduta vedada, referente à publicação de publicidade
institucional, de responsabilidade do gestor público, então Prefeito do Município de Cascavel, e
de seu beneficiário, vice-prefeito e atual candidato a Prefeito do Município de Cascavel.
Acerca da aplicação da pena de multa, a Federação PSDB CIDADANIA requer a majoração, sob
o fundamento de ter ficado exposta por longo período de tempo (de 6 a 27 de julho que totaliza 21
dias), bem como a reiteração da conduta, ante ao ajuizamento de outras demandas em razão de
publicidade institucional em período vedado.

Num. 44186755 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252398800000043135270
Número do documento: 24110709252398800000043135270
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:09:43
A sentença, no tocante ao valor da multa, asseverou que:
"Nesse passo, considerando que as placas permaneceram expostas de forma ilícita
somente por um curto período de tempo, tenho que o valor da multa deve ser fixado
no mínimo legal, qual seja R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta
centavos), nos termos do artigo 20, inciso II combinado com seu § 2º, da Resolução
TSE n. 23.735/2024".

A Resolução nº 23.735/2024 do TSE, em seu artigo 20, por sua vez, estabelece:
Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta, sem
prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal, administrativo ou
disciplinar fixadas pela legislação vigente:
(...)
II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte
reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e
dez reais) à(ao) agente pública(o) responsável e à candidata, ao candidato, ao
partido político, à federação ou à coligação beneficiária(o) da conduta (Lei nº
9.504/1997, art. 73, §§ 4º e 8º);
(grifamos)
(...)
§ 2º A multa prevista no inciso II será aplicada de forma proporcional e será
duplicada a cada reincidência (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 6º).
§ 3º Para a caracterização da reincidência de que trata o § 2º deste artigo, é
suficiente demonstrar a reiteração da conduta depois da ciência da decisão
condenatória, dispensando-se a certificação do trânsito em julgado.
§ 4º Na ação proposta para apurar mais de uma conduta vedada, a multa será
calculada em relação a cada qual das condutas que forem comprovadas.

Segundo previsão contida no artigo 20, §§ 3º e 4º, da Resolução nº 23.735/2024 do TSE, a multa
deve ser aplicada de forma proporcional e será duplicada em caso de comprovação de
reincidência, ou seja, quando houver “reiteração da conduta depois da ciência da decisão
condenatória”.
Na espécie, a Federação não logrou êxito em demonstrar que as condutas vedadas objeto das
“outras demandas ajuizadas” ocorreram após a ciência da decisão condenatória deste processo,
não restando comprovada a reincidência.

Num. 44186755 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252398800000043135270
Número do documento: 24110709252398800000043135270
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:09:43
Ademais, o conteúdo foi veiculado por curto período de tempo - apenas 21 dias, o que reduz o
poder de influência dessa publicidade institucional, tornando a conduta de menor gravidade.
A norma de regência almeja evitar que mecanismos institucionais sejam utilizados para influenciar
a escolha do eleitor, durante o período eleitoral.
Dessa forma, considerando-se as características peculiares da conduta vedada, a aplicação da
multa em seu patamar mínimo é proporcional e suficiente para sancionar a divulgação da
publicidade institucional, em questão, inexistindo justificativa plausível para a majoração da
sanção, de modo que se mantém o valor estabelecido na sentença.
Frisa-se que a multa, nos termos do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, deve ser
aplicada individualmente aos responsáveis pela conduta vedada, bem como aos candidatos
eventualmente beneficiados. Nesse sentido:
(...) Em julgado recente, este Tribunal reafirmou o entendimento de que "é
descabida a fixação, de forma solidária, da multa imposta pela prática de conduta
vedada, devendo a sua aplicação ocorrer individualmente para os partidos,
coligações e candidatos responsáveis, nos termos do art. 73, § 4º e § 8º, da Lei
9.504/1997" (AgR–AREspE 0600256–84, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE de
4.8.2022).
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Recurso Especial
Eleitoral 060026062/PR, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de
02/03/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 39, data 14/03/2023)

(...) A multa deve ser aplicada individualmente a cada réu, uma vez que os §§ 4º e
8º do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 preveem a condenação tanto do agente público
responsável quanto dos partidos políticos, coligações e candidatos que se
beneficiaram da conduta vedada, independentemente de autorização ou anuência
para a prática do ato. (...)
(TSE. Ac. de 13.8.2020 na Rp nº 119878, rel. Min. Luis Roberto Barroso.)

Conclui-se, portanto, pelo provimento parcial do recurso eleitoral interposto pela Federação, para
o fim de reconhecer a legitimidade passiva do vice-prefeito, Renato da Silva, como beneficiário da
conduta vedada, e pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto por Leonaldo Paranhos da
Silva.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER do recurso eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO

Num. 44186755 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252398800000043135270
Número do documento: 24110709252398800000043135270
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:09:43
PSDB/CIDADANIA para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de apenas
reconhecer a legitimidade de RENATO DA SILVA, reintegrando-o ao polo passivo da demanda, e
CONHECER do recurso interposto por LEONALDO PARANHOS DA SILVA, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, condenando-o, juntamente como RENATO DA SILVA, ao
pagamento da multa no valor de R$ 5.320,00 (cinco mil trezentos e vinte reais), individualmente,
com fulcro no artigo 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
À Secretaria Judiciária para que promova a inclusão de RENATO DA SILVA no polo passivo da
presente ação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600081-63.2024.6.16.0143 -
Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - Advogados do(a)
RECORRENTE: JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, LUISA SAPIECINSKI GUEDES -
PR124827, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA
FERREIRA - PR117545, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI
MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, ALBERTO SIERPINSKI
JUNIOR - PR108654, CIRO LARGO JUNIOR - PR64709, GABRIELLA IVONETE MANTOVANI
BECKERT - PR118339, MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647, EVERTON
SEIDLER - PR79803 - RECORRENTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA - Advogados do(a)
RECORRENTE: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN -
PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A - RECORRIDO: LEONALDO
PARANHOS DA SILVA - Advogados do(a) RECORRIDO: CAROLINA PADILHA RITZMANN -
PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A - RECORRIDO: RENATO DA SILVA - Advogados do(a) RECORRIDO: LUCAS ANDRE
ALVES DE MELLO - PR80094, ANDRE ALVES DE DEUS - PR60357 - RECORRIDO: FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, ISABELA
VIEIRA LEON - PR123151, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, MARIA VITORIA
BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606,
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A, ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - PR108654, CIRO LARGO JUNIOR - PR64709,
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - PR118339, MARCOS VINICIUS DACOL
BOSCHIROLLI - PR19647, EVERTON SEIDLER - PR79803
DECISÃO

Num. 44186755 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252398800000043135270
Número do documento: 24110709252398800000043135270
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:09:43
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, deu parcial provimento ao recurso da
Federação PSDB/Cidadania, e, negou provimento ao recurso de Leonaldo Paranhos da Silva, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. O desembargador eleitoral Jose
Rodrigo Sade declarou suspeição. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.11.2024